Tribunal: TJDFT
Processo: 0731537-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731537-03.2020.8.07.0001 RECORRENTE: SARA MARTINS RECORRIDO: CONDOMÍNIO RURAL MANSÕES BELVEDERE GREEN DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO IRREGULAR. TAXAS CONDOMINIAIS. MÉTODO DE CÁLCULO. PROPORCIONALIDADE COM FRAÇÃO IDEAL. REGRA NÃO EXCEPCIONADA NA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. APLICAÇÃO DO ART. 1.336 CCB. RECONVENÇÃO. INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. DANOS MATERIAIS. ATO ILÍCITO. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Em se tratando de ação de cobrança de taxas condominiais, a procedência do pedido condiciona-se à demonstração da qualidade de condômino do devedor e respectivo inadimplemento de taxas condominiais regularmente aprovadas. 2. Como regra geral inserta no art. 1.336 do CCB, é obrigação do condômino contribuir para as despesas do condomínio na proporção de suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção. 3. Não prevendo a convenção de condomínio a existência de outra regra, adotando outro critério de cálculo, há de ser observado o critério de proporcionalidade previsto no Código Civil. 4. Verificado que os terrenos do apelante tiveram a área útil sensivelmente reduzida por procedimento de regularização, impõe-se a revisão do cálculo das respectivas taxas condominiais em conformidade com a nova área. 5. Não demonstrado o ato ilícito impingido ao condomínio para a configuração do dever de indenizar, sob os postulados da responsabilidade civil extracontratual, é de rigor o improvimento do pedido indenizatório veiculado na reconvenção. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo; b) artigos 186, 884 e 927, todos do Código Civil, requerendo a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por ato ilícito, consistente na redução dos lotes de propriedade da insurgente, considerando que no acórdão foi determinada a redução do valor da taxa condominial proporcional à indiscutível redução das áreas dos terrenos. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJDFT, a fim de demonstrá-la. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado GUSTAVO BRASIL TOURINHO, OAB/DF 43.804 (ID 60818771). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “o acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na suscitada ocorrência de violação do art. 1022 do CPC/2015” (AgInt no AREsp n. 2.351.329/BA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 1/7/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 186, 884 e 927, todos do Código Civil, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Ademais, descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas (STJ). Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). Além disso, no que se refere a paradigmas deste Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “julgados oriundos do mesmo Tribunal que proferiu o acórdão recorrido não se prestam para solucionar dissídio interpretativo interno dos Tribunais sujeitos à jurisdição especial do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do que orienta a Súmula n. 13 desta Corte Superior” (AgInt no AREsp n. 2.119.360/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 21/5/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado GUSTAVO BRASIL TOURINHO, OAB/DF 43.804 (ID 60818771). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020